Tribunal: TCU
Processo: 013.821/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Jose Candido Ribeiro Neto, de Joyce de Sousa Mororo Andrade, de Francisco Araujo Filho e do município de Timbiras/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em decorrência de irregularidades verificadas na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos para o Município de Timbiras/MA entre 1/7/2011 e 28/2/2014, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara Plenário, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao responsáveis deste processo; 9.2. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde (FNS) a respeito desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.